Tribunal: TJPA
Processo: 0804387-41.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804387-41.2019.8.14.0051
APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CELIA DE ASSIS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0804387-41.2019.8.14.0051

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BMG

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

APELADA: CELIA DE ASSIS ARAÚJO

ADVOGADO: FÁBIO IGOR CORRÊA LOPES - OAB/PA 22.998

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA - OAB/PA 28.623-A

ADVOGADA: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - OAB/MS 17.288

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS, NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexistência comprobatória da válida celebração do contrato impugnado pela autora, ora apelada.
Para que um negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta tenha validade, é necessário que tenha sido firmado por meio de instrumento público, o que implica na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou, ainda, por intermédio de procurador constituído, ao qual tenha se outorgado poderes por instrumento público.
A instituição financeira deve responder pelos danos causados à consumidora.

2. Consideração de que os descontos indevidos, acarretaram-lhe sérios transtornos e angústia. Negligência do banco evidenciada, porque não comprovada a vinculação da autora ao contrato que gerou os descontos contestados. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), preservada.

3. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de fevereiro de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804387-41.2019.8.14.0051

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BMG

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

APELADA: CELIA DE ASSIS ARAÚJO

ADVOGADO: FÁBIO IGOR CORRÊA LOPES - OAB/PA 22.998

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA - OAB/PA 28.623-A

ADVOGADA: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - OAB/MS 17.288

RELATORA: DESA.EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG SA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CELIA DE ASSIS ARAÚJO, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial condenando a instituição requerida a restituir os valores descontados na conta da autora, à título de danos materiais, em dobro, bem como, pagar o valor de R$-5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões de apelação (ID 3031532), sustenta que não teria ocorrido nenhuma irregularidade em sua conduta, ao efetuar a cobrança de um débito, ressaltando que as formas e condições de pagamento foram pactuadas, e que estaria demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, bem como, a legalidade dos valores cobrados.

Por fim, alega a inexistência de dano material e moral no caso em discussão, bem como, pugna pela redução do valor indenizatório arbitrado.

As contrarrazões não foram apresentadas (ID 3031534).

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo estando presentes os demais requisitos de admissibilidade.

Com efeito, no caso vertente, a natureza consumerista da relação entre as partes remete à aplicação do CDC, conforme dispõe o art. 3º, § 2º:

“Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos e prestações de serviço.

§ 2º - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações trabalhistas. ”

Nesse contexto, forçoso reconhecer que a consumidora, ora Apelada, é a parte mais vulnerável desta relação.

Enquanto a apelada sustenta fraude na realização do negócio jurídico junto ao Banco BMG, a instituição financeira defende a licitude de sua conduta e a validade da contratação.

No mérito, tem-se que, finda a instrução, o Banco BMG não se desincumbiu de provar qualquer fato excludente de sua responsabilidade, ônus que lhe tocava por força da expressa inversão do ônus da prova em lei, conforme previsto na lei consumerista:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, em se tratando de fato do produto ou do serviço, materializada estará a inversão do ônus probatório, sendo que nas hipóteses previstas nos artigos 12, § 3º; 14, § 3º e 38 do CDC, a inversão se dá por força da lei.

É que, cuidando-se aqui de relação jurídica típica de consumo e verificada a hipossuficiência da parte autora, bem assim a verossimilhança de suas alegações, o caso é de inversão do ônus da prova, razão pela qual, cumpria à instituição financeira comprovar a celebração pela apelada do contrato de cartão de crédito com o BMG.

Como cediço, para que um
negócio jurídico consolidado por pessoa analfabeta
tenha validade é necessário que tenha sido firmado por meio de
instrumento público ou por intermédio de procurador constituído que possua outorga de poderes por instrumento público
, o que não ocorreu na espécie.

A respeito do assunto, leciona Humberto Theodoro Junior:

“O analfabeto, como não sabe grafar o próprio nome, não pode se obrigar por instrumento particular, a não ser mediante representação por procurador.
A chamada "assinatura a rogo", isto é, assinatura de terceiro dada a pedido do analfabeto, não tem eficácia alguma, a não ser nos casos em que a lei excepcionalmente autoriza o mandato verbal
( para os negócios jurídicos em que não se exige forma escrita, o mandato pode ser verbal, conforme dispõe o art. 657, a contrario sensu). De igual forma, não vale como assinatura a aposição de impressão digital em escritura privada, nas circunstâncias em que a lei exige a assinatura autógrafa.
Como o analfabeto (ou qualquer pessoa que esteja impossibilitada de assinar) somente poderá participar do instrumento particular mediante procurador, o mandato que a esse outorgar terá de ser lavrado por escritura pública, pois é esta a única forma de praticar declaração negocial válida sem a assinatura autógrafa da pessoa interessada.
” ("in" Comentários ao Novo Código Civil, V. III, T. II, 2a ed., Saraiva, pp. 479/480).

Os documentos juntados revelam que, de fato, a apelada se trata de pessoa analfabeta (ID 3031449 - Pág. 4/5).

Sobre o assunto, trago jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
CONTRATO CELEBRADO COM ANALFABETO. REQUISITOS. AUSÊNCIA
. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
A validade do contrato entabulado com pessoa analfabeta depende da observância de condições específicas, notadamente a formalização do negócio via escritura pública ou mediante interveniência por mandatário especialmente constituído. Tal cuidado visa proteger justamente aquele que não tem plena condição de acesso ao conteúdo da obrigação, resguardando a boa-fé indispensável ao ato.

(
TJ-MG
- AI: 10000191350941001 MG, Relator: Cláudia Maia,
Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020
)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO
– FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício da parte autora são considerados ilegais
, (...) 2- A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar.

(TJ-MT - AC: 10009964220178110021 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DECLARADO NULO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS
–SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários para a validade da contratação, mostra-se correta a declaração de nulidade do contrato. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

(
TJ-MT
- CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00056317920138110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/08/2018)

Compulsando os autos, observa-se que não há escritura pública, assim como a pessoa que assinou o contrato não tinha uma procuração pública outorgada pela apelada. Sendo assim, a rescisão contratual, bem como a condenação do banco na devolução de valores, é medida que se impõe.

Conclui-se, portanto, não ter a instituição financeira agido com os cuidados devidos, pois foi, no mínimo, negligente ao não verificar que a parte autora não contraiu empréstimo, mormente pelo fato de se tratar de pessoa analfabeta.

Dessa forma, não preenchidos os requisitos necessários para a validade do contrato, vale dizer, formalização por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procuração pública.

A existência de débito, gerado por negligência do Banco, causou dano à autora, na medida em que ficou privada de receber a integralidade de seu modesto benefício previdenciário.

É o que basta para atrair a aplicação do entendimento sumulado no enunciado nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispondo:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. ”

Logo, se indevidos os descontos, cumpre repeti-los em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único da lei consumerista (Lei n.º 8.078/90), conforme dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais
, salvo hipótese de engano justificável.

Afinal, não cuida a espécie de meras cobranças desacompanhadas de negativação. Em verdade, tem-se que o apelante invadiu os proventos da apelada, efetivando descontos não autorizados em verba alimentar.

Daí resulta de maneira clara, a verificação de irregularidades e consequente responsabilidade do banco apelante, porquanto negligenciou em seu encargo de assegurar a eficiência e a segurança do serviço que disponibiliza aos consumidores, acarretando seríssimos contratempos à autora, ante a vulnerabilidade do serviço bancário no caso em análise, o que acarretou descontos indevidos, por vários meses, em cima do seu benefício previdenciário, que consubstancia verba de cunho alimentar.

Por conta disso, provocou sofrimento que afeta direitos inerentes à personalidade, a justificar a reparação almejada, constituindo causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais, bastando para tanto considerar os transtornos e a angústia ocasionados à autora em virtude de descontos indevidos, por largo período, de prestações oriundas de contrato ao qual não se vinculou.

Dessa forma, mostram-se configurados os danos morais, eis que sua fixação deve ser feita em consonância com o seu caráter punitivo ao autor do ilícito, a fim de que invista na qualificação de sua tecnologia, de sorte a aprimorar seus procedimentos, não se devendo esquecer, de outra parte, do caráter compensatório da reparação, visando ao menos a se mitigar o constrangimento experimentado pela parte recorrida.

Destarte, reputo razoável a preservação do arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto esse valor expressa justa indenização aos transtornos e angústia impostos pela casa bancária à parte apelada, até porque “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/09/01), descabido, em consequência, o pleito subsidiário de redução do valor da indenização, porquanto arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno o réu apelante ao pagamento das custas processuais, recursais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/04/2021